Tribunal: TJDFT
Processo: 0803950-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora ao transporte especial para a realização de sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora tem 60 anos de idade, reside no Recanto das Emas/DF e foi diagnosticada com doença renal crônica terminal (CID N180), possuindo comorbidades, como doença mineral óssea secundária, hipertensão arterial sistêmica e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), diabetes mellitus tipo 2. As sessões de hemodiálise são realizadas 03 (três) vezes por semana, no Hospital Regional de Taguatinga/DF (ID 68397828 - Pág. 1/6), sendo que em 11/09/2024 a autora ocupava a 97a posição na lista de espera para o transporte (ID 68397829 - Pág. 17).
4. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional.
5. O Decreto Distrital no 46.024/2024, criou o serviço público complementar denominado “DF Acessível – TCB Hemodiálise”, destinado ao transporte de pacientes com doença renal crônica em tratamento de terapia renal substitutiva. A Portaria SES/DF no 426/2024 regulamentou o programa, estabelecendo, em seu item 2 do anexo, que a finalidade precípua é “atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise”.
6. A recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de seu transporte, assim como a necessidade de transporte especial para o seu deslocamento (ID 68397825 e 68397828), sobretudo porque é considerada paciente com maior risco para quedas e fraturas, necessitando de apoio para suas atividades diárias, condições que justificam a intervenção judicial para assegurar o seu direito. Ademais, para chegar ao local do tratamento a autora utiliza dois veículos (60 a 70 minutos) e precisa caminhar por 700 metros, impossibilitando o seu tratamento.
7. No caso, o fornecimento de transporte à autora é fundamental para a realização de suas sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
8. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica, notadamente para garantir a aplicação da Portaria no 426 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte de ida e volta de sua residência (Quadra 309, Conjunto 04, casa 01, Recanto das Emas/DF) para o Hospital de Taguatinga (QNC - Área Especial n° 24- Taguatinga/DF, CEP: CEP: 72.120-970), nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente entre sua residência e o hospital (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Decreto no 46.024/2024; Portaria no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.